Tribunal: TJSP
Processo: 2088365-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2088365-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é agravante ALEX FERNANDES,
são agravados TCM MOVELARIA LTDA, FATIMA REGINA PAULI e PAULA LIMA
TEMPESTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24791
Agravo de Instrumento no 2088365-98.2020.8.26.0000
Comarca: Chavantes (Vara Única)
Juiz(a): LEDA MARIA SPERANDIO FURLANETTI
Agravante: Alex Fernandes
Agravados: TCM Movelaria Ltda, Fatima Regina Pauli e Paula Lima Tempesta
Interessados: Elio Martins de Paula e Joanete Eliza Boiça de Paula
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DO SALÁRIO DA EXECUTADA, PROFESSORA
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA PREFEITURA DE
IPAUSSU/SP. MITIGAÇÃO DA PENHORA. CRÉDITO DE
NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS).
ART. 833, § 2o, DO NCPC. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO
PERCENTUAL DE 10%, DIANTE DAS PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 151/152 dos originais, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo
agravante (ação de resilição contratual c.c reparação de danos materiais, morais, lucros
cessantes e perda de uma chance), indeferiu o pedido de penhora do salário da executada,
nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de pedido de penhora de percentual dos vencimentos da
executada Fátima Regina Pauli diretamente na fonte pagadora, o qual é protegido pelo
artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
Prevê o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: São
impenhoráveis:[...] IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorário
Luiz Guilherme Marinoni em comentário ao artigo 833 do
CPC/2015, igualmente asseguram que: “as impenhorabilidades são erigidas como uma
densificação infraconstitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF)”. (Novo
código de processo civil comentado São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
787).
Ainda, Humberto Theodoro Júnior aponta que “é, outrossim, com
apoio em princípio análogo ou correlato, que deve o juiz da execução impedir atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
executivos ruinosos, dos quais nenhum benefício se extraia para o credor, e para o
devedor só possa advir ruína e prejuízos injustificáveis, [...]”. (Curso de Direito
Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 454).
No presente caso, o exequente requereu a penhora da quantia de R$
24.475,61, podendo ainda ser parcelado tal valor em 12 vezes iguais de R$ 2.039,63 (
Dois mil e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), ou subsidiariamente a penhora
do débito alimentar, consistente e nos honorários advocatícios dos patronos no valor de
R$ 13.545,77, podendo ser parcelado em seis parcelas, descontando-se tais valores
diretamente da folha de pagamento da executada. Afirmou que com o salário de R$
5.027,88 que a executada recebe como Professora da rede municipal de ensino do
Município de Canitar/SP, mostra-se plenamente possível a penhorabilidade de parte de
sua renda.
Contudo, os salários, os vencimentos, as remunerações e os demais
elencados no art. 833, IV, do CPC/2015, em regra, são impenhoráveis.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo tem
decidido:
"Execução de título extrajudicial Insurgência contra a determinação
de penhora sobre 20% do salário da executada Reforma A impenhorabilidade do salário
prevista no art. 649,inc. IV, do CPC, abrange a integralidade dos vencimentos do devedor,
em razão de sua natureza estritamente alimentar, não se podendo excetuar aludida regra
nas execuções de contratos de empréstimos, nem mesmo quando o salário da devedora é
notadamente superior à média dos vencimentos dos trabalhadores do país. Precedentes do
E. STJ. Recurso provido". (AI2139446-62.2015.8.26.0000; Relator(a): Walter Fonseca;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 27/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)
Ainda, inaplicável ao caso a exceção do § 2o do artigo 833 do CPC,
pois não constados autos que a executada tenha renda mensal ou reservas superiores a 50
salários mínimos. Nesse sentido, os valores auferidos pela executada estão muito aquém
de 50 salários mínimos, não havendo que se falar no caso concreto em sobra salarial ou
reserva mínima para o seu sustento.
Portanto, indefiro o pedido.
No mais, manifeste-se o exequente no prazo de 10 ( dez) dias em
termos de prosseguimento.”
Insurge-se o exequente, insistindo no pedido de penhora do
percentual dos rendimentos auferidos pela agravada enquanto funcionário público da
Prefeitura de Ipaussu/SP. Caso não seja autorizado o montante principal de R$24.475,61
(em 12 vezes de R$2.039,63), ao menos deve ser penhorado os honorários sucumbenciais
em virtude do seu caráter alimentar (R$13.545,77 em 6 vezes de R$2.257,62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Sustenta, em síntese, que, embora o salário seja impenhorável, a
regra pode ser excetuada para pagamento de prestação alimentícia. Considerando que os
honorários advocatícios são verbas alimentares, deve ser penhorado 20% dos rendimentos
da agravada.
Recurso processado sem pedido liminar (fls. 9/10).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 13).
É o relatório.
Em que pese o entendimento do MM Juízo, o recurso deve ser
parcialmente provido.
A impenhorabilidade dos rendimentos, dentre outros bens, foi
pensada pelo legislador como forma de proteger o essencial à subsistência do indivíduo e
atender ao princípio da dignidade humana, de modo que, ainda que o processo de execução
busque a satisfação de crédito do exequente, não se poderia admitir a invasão ao
patrimônio da devedora, sem que se garantisse o mínimo necessário a sua manutenção,
preservando-se, portanto, aquele montante destinado à verba alimentar.
Por outro lado, admitir-se a impenhorabilidade absoluta, na sua
literalidade, implicaria em retirar do processo de execução sua efetividade, na medida em
que as pessoas cumprem com os deveres decorrentes das obrigações assumidas com seus
ganhos, que, em sua maioria, advêm de remuneração nas diversas modalidades previstas no
art. 833, IV, do CPC/2015.
Dessa forma, sendo a remuneração a modalidade ordinária que
concede à pessoa a possibilidade de fazer frente a suas obrigações, não poderia ser tratada
como intangível de forma absoluta, pois inviabilizaria, muitas vezes, o processo de
execução, em prejuízo de credores que têm lídimo direito ao recebimento de seu crédito,
em detrimento de devedores que possuem renda, mas sustentam a impenhorabilidade como
forma de escapar à responsabilidade pelo pagamento.
No caso, no tocante à dívida principal, a r. decisão deve ser mantida,
pois inexiste qualquer fato que autorize a mitigação da impenhorabilidade. Por outro lado,
os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que justifica a aplicação do §
2o do art. 833, do NCPC.
Nesse sentido, inclusive, os seguintes julgados das Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Reservadas de Direito Empresarial do Eg. TJSP:
“Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença.
Penhora on line. Bacenjud. Constrição sobre saldo existente em conta
corrente salário. Débito oriundo de honorários advocatícios. Natureza
alimentar. Essencialidade. Imputação ao pagamento, exclusivamente, de
honorários advocatícios. Aplicação da excepcionalidade prevista no §2o o
art. 833 do CPC. Não se pode privar o executado da integralidade de sua
verba de natureza alimentar. Razoabilidade e proporcionalidade da
penhora de 30% (trinta por cento) da quantia recebida pelo agravante a
título de salário. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento.”
(Agravo de Instrumento no 2035957-33.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pereira
Calças, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/07/2020)
“AÇÃO
ANULATÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
EXECUÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL - NATUREZA ALIMENTAR - PENHORA DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA CABIMENTO. Como regra, os
proventos
de
aposentadoria
são
impenhoráveis.
Todavia,
tal
impenhorabilidade não se aplica à execução de prestação alimentícia,
qualquer que seja a sua origem, incluindo os honorários advocatícios
sucumbenciais (art. 833, § 2o, CPC/2015) Súmula Vinculante 47 do STF
Art. 85, § 14, CPC/2015. Precedentes jurisprudenciais. Descontos que
devem ser limitados a 30% do total dos rendimentos auferidos - Questão
ligada a direitos sociais, de natureza alimentar, pois concernente aos
ganhos mensais do trabalhador e do aposentado, nos termos do art. 7o, X,
da CF e art. 833, IV, do CPC/2015. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2072060-73.2019.8.26.0000,
Relator Des. Sérgio Shimura, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 04/04/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. Valor bloqueado em conta salário. Possibilidade da
constrição. Exceção disposta no §2o do art. 833 do CPC. Tendência de
mitigação do dogma da impenhorabilidade absoluta em precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, bem como no Novo CPC. Penhora que, no
entanto, deverá recair sobre 30% da verba salarial, a fim de não prejudicar
a subsistência da devedora. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2040781-69.2019.8.26.0000, Relator Des. AZUMA NISHI, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/05/2019)
“Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença.
Pedido de constrição de verba de natureza alimentar. Incidência da regra
de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Possibilidade de
mitigação que não se limita às exceções expressamente previstas no CPC,
abrangendo todos os demais casos em que a medida seja necessária à
efetividade da execução e, ao mesmo tempo, não comprometa a dignidade
da devedora. Hipótese que autoriza a penhora de 20% sobre o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
previdenciário auferido pela agravada. Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento 2066591-46.2019.8.26.0000, Relator Des. Hamid
Bdine, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j 23/04/2019)
Dessa forma é que este E. Tribunal de Justiça vem adotando, em
casos excepcionais, como o presente, a mitigação do instituto, protegendo-se a quantia
necessária à subsistência do devedor e, em contrapartida, o direito do credor de receber
aquilo que lhe é de direito.
Contudo, o percentual pretendido de 20% sobre os rendimentos da
agravada revela-se excessivo, pois ao que tudo indica, é a sua única fonte de rendimentos.
Considerando-se, então, as peculiaridades do caso concreto, entendo
que a fixação do percentual em 10% revela-se o mais adequado, pois não deixa de dar
efetividade ao processo executivo, e concomitantemente não importa supressão integral
dos rendimentos da executada.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente acolhido, para que seja
admitida a constrição de 10% dos rendimentos auferidos da Prefeitura de Iguassu/SP pela
executada, tão somente para pagamento dos honorários advocatícios.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)